Tribunal: TJSP
Processo: 2042711-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício ao empregador para obter informações sobre o valor do salário da parte agravada. Admissibilidade. Informação que só poderá ser obtida mediante intervenção do Poder Judiciário. Impossibilidade de obtenção direta pela parte interessada. Impenhorabilidade de valores que não pode ser decidida a priori, devendo ser aferida caso a caso, se e quando localizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício ao empregador para obter informações sobre o valor do salário da parte agravada. Admissibilidade. Informação que só poderá ser obtida mediante intervenção do Poder Judiciário. Impossibilidade de obtenção direta pela parte interessada. Impenhorabilidade de valores que não pode ser decidida a priori, devendo ser aferida caso a caso, se e quando localizados os bens e/ou ativos financeiros do agravado. Inviabilidade de se concluir, previamente, pela impertinência da medida Decisão reformada. Agravo provido.